Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719312-51.2020.8.07.0000 Agravante(s) ACÁCIA MARIA LIMA MARTINS Agravado(as) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Acácia Maria Lima Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 64506227) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (0703303-57.2020.8.07.0018) ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Distrito Federal, objetivando o implemento de parcela de reajuste prevista na Lei Distrital n. 5.194/2013, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: “A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas à remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. A renda da autora é compatível com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso do autor. A gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. A autora não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos (renda equivalente a R$ 10.153,00, muito superior à média da população – ID 64467350). Indefiro a gratuidade. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).” Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 17161885), defende, em suma, não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que, para a concessão do benefício, basta a declaração no sentido de não ter condições de pagar as referidas despesas, presumindo-se verdadeira sua hipossuficiência, conforme disposto no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. Transcreve vários precedentes jurisprudenciais, inclusive das Cortes Superiores, a fim de amparar o seu pleito. Destaca que é portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), além de outras doenças, submetendo-se a despesas significativas que consomem, senão a totalidade da sua remuneração como servidora pública aposentada dos quadros do agravado, pelo menos parte significativa dela. Anota que além de manter a si própria, também é responsável pelas despesas dos familiares que compõem o seu núcleo familiar. Por fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, liminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao benefício da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. Não se encontra, portanto, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. A gratuidade de justiça consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica na qual se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Na hipótese ora em apreço, é importante salientar que a agravante é servidora pública distrital, aposentada, e percebe proventos de aposentadoria (Id 64467350, autos de referência), cujo valor bruto é de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) e líquido de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). No Id 17161888 (pp. 4/5), com o objetivo de comprovar suas despesas, juntou cópia de fatura de tarifa de energia elétrica em seu nome, cujo valor é de aproximadamente R$ 130,00 (cento e trinta reais) e de contrato de locação de imóvel, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Não se desconhece que as despesas pessoais, sobretudo dos aposentados, são robustas, notadamente, em relação aos custos com saúde, entre outras do dia a dia a que todos estão submetidos. No caso, a agravante comprova ter sido acometida de neoplasia maligna (câncer de mama), conforme se verifica na cópia do laudo médico e fotografia dela própria juntada no Id 17161887, e que fora submetida a procedimento cirúrgico em 2015. Por sua vez, os documentos de Id 17161888, pp. 1-3, estão parcialmente ilegíveis, sem indicação de datas e não há outros elementos nos autos hábeis a demonstrar que a ora recorrente esteja, atualmente, utilizando tais medicamentos para tratamento de sua saúde. Ou seja, não há nos autos comprovação de que a agravante esteja em tratamento de saúde no presente momento, conforme tenta fazer crer nas razões recursais. Por outro lado, não se pode desconsiderar que, de fato, o rendimento mensal atual percebido pela recorrente é de valor bastante razoável, mormente quando se compara com o rendimento médio de aposentados no país, pouco mais de um salário mínimo por mês. O recebimento de quantia quase igual ao décuplo desse montante, inegavelmente, confere à recorrente situação econômica confortável e privilegiada, que a exclui da posição jurídica de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Os documentos por ela apresentados demonstram que seus gastos ordinários são módicos, inclusive aquele decorrente da locação do imóvel no qual reside, em Taguatinga. Por sua vez, as despesas pertinentes ao alegado tratamento de saúde, conforme assinalado acima, não foram especificamente comprovadas, o que permite inferir que possivelmente o tratamento seja feito por intermédio do SUS ou custeado por plano de saúde. Além disso, vê-se dos autos que a agravante é patrocinada por advogado particular, o que também milita em desfavor de haver insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração firmada pessoalmente se encontra fragilizada, portanto, pelos elementos de convicção informadores do processo. Denota-se, assim, que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[6]. A propósito, traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não vislumbro, igualmente, perigo de dano, porque eventual extinção do processo, em caso de inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais, não obstará a repropositura da demanda pela agravante, nesta hipótese, com a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Não haverá, portanto, risco de negativa de acesso à Justiça. Nesse contexto, apresenta-se correta a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada no Juízo de origem, ora impugnada, porquanto, de fato, não se vislumbra a alegada hipossuficiência econômica extrema ao ponto de impedir até mesmo o pagamento das custas processuais propriamente ditas, sabidamente de reduzido valor na Justiça Local. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[8], INDEFIRO a antecipação de tutela requerida pela agravante para a concessão da gratuidade de justiça requerida. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [7] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;